Tribunal: STF
Processo: ARE 1573144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Servidor Público Municipal de São José do Rio Preto. Agente Fiscal de Posturas. 



    I. Pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da distinção trazida pela Lei Municipal nº 539/17 entre os ocupantes do cargo de Agente Fiscal de Posturas que possuem ensino superior e os que possuem ensino médio. Autor que ingressou no serviço público antes da Lei Complementar 309/10 que trouxe como requisito para o cargo o ensino superior completo. Cargo com ensino médio completo em extinção.



    II. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 539/17, entendendo que a distinção de vencimentos entre cargos de nível médio e superior é legítima, não havendo ofensa à isonomia ou irredutibilidade de vencimentos.



    III. Reenquadramento da autora que encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede o Poder Judiciário de aumentarvencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    IV. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 7º, incisos XXX e XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Da leitura do disposto acima depreende-se que não foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 539/17 que diferenciou os vencimentos entre os Agentes Fiscais de Posturas de nível médio e de nível superior. Isso porque, conforme bempontuou o Relator Vico Mañas em seu voto:



    “Em suma, o que o legislador de São José do Rio Preto fez foi designar cargos diversos, com exigência de graus de escolaridades diferentes, com nomenclaturas semelhantes, distinguindo-os apenas pelo requisito de escolaridade. O cargo de nível médio será extinto após as vacâncias pelos atuais ocupantes, sendo integralmente substituído pelo de nível superior. À evidência, a escolha de nomenclaturas parecidas não foi feliz, tanto que ensejou o ingresso, por servidor ocupante do cargo de nível médio, da ação da qual originado este incidente, buscando a equiparação salarial entre as carreiras, o que foi reconhecido em primeira instância, com declaração incidental de inconstitucionalidade “do dispositivo da lei municipal 539/17 em razão da ofensa à isonomia e irredutibilidade de vencimentos” (fl. 605).



    No entanto, a par desse mau procedimento legislativo, inegável que os cargos são distintos.



    (...)



    No que tange à alegação de ofensa à irredutibilidade de vencimentos, bem observado pela PGJ que:



    “a simples leitura das tabelas de referência salarial que integram a Lei Complementar n. 309/10 e a Lei Complementar n. 539/ 2017, acima transcritas, comprova que a edição desta última lei não ocasionou redução da referência salarial do cargo de Agente Fiscal de Posturas (AFP) de nível médio”.



    Com efeito, o confronto entre os anexos (fls. 848 e 850) das duas normas mostra, na verdade, elevação dos valores-base de vencimentos do Agente Fiscal de Posturas de Nível Médio. O fato de o Agente Fiscal de Posturas de Nível Superior ter tabela diversa, com vencimentos mais elevados, não representa diminuição da remuneração do outro cargo.



    (...)



    Da mesma forma, não há ofensa à irredutibilidade de vencimentos pois, como foi apontado pelo Exmo. Relator Vico Mañas, comparando-se a Lei Complementar nº 309/10 com a Lei Complementar nº 539/17 não houve a redução dos valores-base devencimentos do Agente Fiscal de Posturas de nível médio.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente